Tribunal: TJSP
Processo: 2121298-95.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA . Rejeição – Inexistência de vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único no julgado – Recurso tempestivo – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. A Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias aos que adquiram esse direito contratual (PEX) em determinado período (25.8.1996 a 30.6.1997). A Telefônica

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA . Rejeição – Inexistência de vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único no julgado – Recurso tempestivo – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. A Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias aos que adquiram esse direito contratual (PEX) em determinado período (25.8.1996 a 30.6.1997). A Telefônica juntou documentação provando que a aquisição se fez fora dos limites da ACP. A natureza jurídica da aquisição é totalmente excludente do direito postulado – Embargos da ré acolhidos para NEGAR PROVIMENTO e majorar a verba honorária, com ressalva do art. 12, da Lei 1060/50.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2121298-95.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes ALCEU BUENO, JOSE CARLOS GARCEZ,
ADAUR LEANDRO MESCOLLOTE (ESPÓLIO), VANESSA MESCOLLOTE,
ADENIR TEREZINHA SVERSUT SALLES, ESPOLIO DE JOSE MUNIZ GARCEZ,
JOSE PEDRO DA SILVA, ALESSANDRA MARA SVERSUTH, JOSÉ MAURO
GON, ALIDA CRISTINA BORAZZO, ALTAMIR ROBERTO SVERSUT, JOSE
CARLOS SANTEJAM, ANA DE SOUZA BERTELLI, ANA MAURA DA SILVA
RIBEIRO LEITE, MARCELO FABIANO DA SILVA, MARTA MAUES SOUBHIA
CUNHA, MARLENE HABERMAN GOMES, MARIO GUARIZA, MARILENE DE
CAMPOS NEGRAO, MARIA APARECIDA DA SILVA MILAN, JOSE ROBERTO
DOS SANTOS, ENGRACIANA RIBEIRO DA SILVA, LUZIA LUIKO HAMAGUTI
VIGNOTTO, LUIS CARLOS LOPES PEREIRA, KING TI KIMURA, JOSEQUIEL
LOPES DE ALMEIDA, JOSELITA FRANCISCA DE SOUZA PERUSSI, MERCIA
TERZINHA ALCANTARA LIMA, CINIRA PEREIRA, CASSIA MARIA RIBAS
BAGIO, SOLANGE ROQUE BOSCO, CELIA MARIA VITRO, CELINA YOKO
HANIU, ESPOLIO DE GERALDO DONIZETE BOSCO, CARLOS ALBERTO
LOPES PEREIRA, CRISTIANE MARIA GIACOMELLI HOLLAND, FRANCISCO
CANDIDO GARCIA RIBEIRO, DJALMA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE EDUARDO
ANGELIM SVERSUTH, FRACILIA DA SILVA OLIVEIRA, APARECIDA EDVANIR
SVERSUT MAZZINI, JOSE CARLOS TRICARICO, ITAMAR EMILIO GOMES,
ANA
PAULA
LOPES
DOS
ANJOS,
ANGELO
CESAR
FERNANDES
JACOMOSSI, JACQUELINE OLIVEIRA PEREIRA JACOMOSSI, ANTONIO
FERNANDES NEGRAO, ESPOLIO DE AUGUSTA ANDRADE SVERSUTH,
GILBERTO LOPES BONIN, APARECIDA EDVANIR SVERSUT MAZZINI,
AUGUSTO GRANJA FALCAO, HENRIQUE MENDES MAESTRE, ALZIRA
MESTRE FALCAO, CANDIDO ALBERTO LOPES PEREIRA, ELISABETE DE
MARCHI DA SILVA YAMAMOTO, TATSUO NÓ, VALDEMIR MARCIANO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121298-95.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 75922b -
OLIVEIRA,
REGINA
FERNANDES
JACOMOSSI,
UBALDINO
PEREIRA,
RENATO KILDEN FRANCO DAS NEVES, UBALDINO PEREIRA ME, RICARDO
DA COSTA ROSA, ROSA HOSHINO, RAIMUNDO LOPES DA SILVA,
ROSEMARA DE OLIVEIRA MELERO, ALEXANDRE FABRICIO DA SILVA,
ROSEMARY APARECIDA GUERREIRO DONAIRE, SEBASTIAO CARLOS DE
LIMA, SILVA E SILVA TINTAS LTDA - ME, SÉRGIO LOPES BONIN, SERGIO
PAULO BRETANHA JUNCKER, SIDNEY LOPES BONIN, SIDNEI ROQUE DOS
SANTOS, ORIVALDO LUIS PIVA, ESPOLIO DE ZULMIRO GON, JOSÉ MAURO
GON, ORIOSVALDO LOPES DO NASCIMENTO, WILSON ROBERTO GUARIZA,
OFICINA DE PINTURAS GON LTDA, JOSÉ MAURO GON e VERA LUCIA
LOPES, é embargado TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A -
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos da autora e acolheram os da ré.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121298-95.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 75922b -
VOTO No 75922b
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2121298-95.2018.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGTES: ALCEU BUENO, JOSE CARLOS GARCEZ, ADAUR LEANDRO
MESCOLLOTE, VANESSA MESCOLLOTE, ADENIR TEREZINHA SVERSUT SALLES,
ESPOLIO DE JOSE MUNIZ GARCEZ, JOSE PEDRO DA SILVA, ALESSANDRA MARA
SVERSUTH, JOSÉ MAURO GON, ALIDA CRISTINA BORAZZO, ALTAMIR ROBERTO
SVERSUT, JOSE CARLOS SANTEJAM, ANA DE SOUZA BERTELLI, ANA MAURA
DA SILVA RIBEIRO LEITE, MARCELO FABIANO DA SILVA, MARTA MAUES
SOUBHIA CUNHA, MARLENE HABERMAN GOMES, MARIO GUARIZA, MARILENE
DE CAMPOS NEGRAO, MARIA APARECIDA DA SILVA MILAN, JOSE ROBERTO
DOS SANTOS, ENGRACIANA RIBEIRO DA SILVA, LUZIA LUIKO HAMAGUTI
VIGNOTTO, LUIS CARLOS LOPES PEREIRA, KING TI KIMURA, JOSEQUIEL LOPES
DE ALMEIDA, JOSELITA FRANCISCA DE SOUZA PERUSSI, MERCIA TERZINHA
ALCANTARA LIMA, CINIRA PEREIRA, CASSIA MARIA RIBAS BAGIO, SOLANGE
ROQUE BOSCO, CELIA MARIA VITRO, CELINA YOKO HANIU, ESPOLIO DE
GERALDO DONIZETE BOSCO, CARLOS ALBERTO LOPES PEREIRA, CRISTIANE
MARIA GIACOMELLI HOLLAND, FRANCISCO CANDIDO GARCIA RIBEIRO, DJALMA
DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE EDUARDO ANGELIM SVERSUTH, FRACILIA DA SILVA
OLIVEIRA, APARECIDA EDVANIR SVERSUT MAZZINI, JOSE CARLOS TRICARICO,
ITAMAR EMILIO GOMES, ANA PAULA LOPES DOS ANJOS, ANGELO CESAR
FERNANDES
JACOMOSSI,
JACQUELINE
OLIVEIRA
PEREIRA
JACOMOSSI,
ANTONIO FERNANDES NEGRAO, ESPOLIO DE AUGUSTA ANDRADE SVERSUTH,
GILBERTO LOPES BONIN, APARECIDA EDVANIR SVERSUT MAZZINI, AUGUSTO
GRANJA FALCAO, HENRIQUE MENDES MAESTRE, ALZIRA MESTRE FALCAO,
CANDIDO ALBERTO LOPES PEREIRA, ELISABETE DE MARCHI DA SILVA
YAMAMOTO, TATSUO NÓ, VALDEMIR MARCIANO DE OLIVEIRA, REGINA
FERNANDES JACOMOSSI, UBALDINO PEREIRA, RENATO KILDEN FRANCO DAS
NEVES, UBALDINO PEREIRA ME, RICARDO DA COSTA ROSA, ROSA HOSHINO,
RAIMUNDO LOPES DA SILVA, ROSEMARA DE OLIVEIRA MELERO, ALEXANDRE
FABRICIO
DA
SILVA,
ROSEMARY
APARECIDA
GUERREIRO
DONAIRE,
SEBASTIAO CARLOS DE LIMA, SILVA E SILVA TINTAS LTDA - ME, SÉRGIO LOPES
BONIN, SERGIO PAULO BRETANHA JUNCKER, SIDNEY LOPES BONIN, SIDNEI
ROQUE DOS SANTOS, ORIVALDO LUIS PIVA, ESPOLIO DE ZULMIRO GON, JOSÉ
MAURO GON, ORIOSVALDO LOPES DO NASCIMENTO, WILSON ROBERTO
GUARIZA, OFICINA DE PINTURAS GON LTDA, JOSÉ MAURO GON E VERA LUCIA
LOPES
EMBARGADO:
TELECOMUNICAÇÕES
DE
SÃO
PAULO
S/A
-
TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2246959-21.2017.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: ADAUR LEANDRO MESCOLLOTE E OUTROS
JULGAMENTO CONJUNTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
2246959-21.2017.8.26.0000/50000 E 2121298-95.2018.8.26.0000/50001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121298-95.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 75922b -
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA .
Rejeição Inexistência de vícios do artigo 1.022, I, II e II do CPC
e seu Parágrafo único no julgado
Recurso tempestivo

Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. A Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias aos que adquiram
esse direito contratual (PEX) em determinado período (25.8.1996
a 30.6.1997). A Telefônica juntou documentação provando que a
aquisição se fez fora dos limites da ACP. A natureza jurídica da
aquisição é totalmente excludente do direito postulado Embargos
da ré acolhidos para NEGAR PROVIMENTO e majorar a verba
honorária, com ressalva do art. 12, da Lei 1060/50.
Vistos.
A Telefônica foi condenada, em ação civil pública a indenizar os
valores das participações acionárias prometidas em contratos de plano de expansão
(PEX) contratados entre 25.8.1996 a 30.6.1997, sendo que inúmeros pedidos foram
formalizados para inclusão na fase de cumprimento. O Acórdão da 4a Câmara julgou
improcedente a demanda e determinou que a Telefônica exibisse a documentação
referente à autora ANA DE SOUZA BERTELLI.
A
Telefônica,
nos
autos
dos
embargos
no
2246959-21.2017.8.26.0000/50000, juntou documentação provando que a aquisição se
fez fora por intermédio de transferência de direito (fls. 05/06 dos autos recursais).
A parte autora, por seu turno, alega a intempestividade do agravo
no 2121298-95.2018.8.26.0000.
Ofertadas respostas.
Decide-se.
Os embargos de declaração da parte autora não são acolhidos,
vez que ausentes os requisitos do art. 1.022, incisos I, II e III do CPC, já que inexistentes
contradição, omissão, obscuridade ou erro material no julgado que mereça saneamento
por meio de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2121298-95.2018.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto no 75922b -
A embargante pretende o reconhecimento da intempestividade do
agravo no 2121298-95.2018.8.26.0000 a fim de afastar a extinção reconhecida pela
decisões colegiadas proferidas. Entretanto, o recurso questionado nos embargos foi
corretamente interposto, dentro do prazo legal, não havendo qualquer mácula
processual.
O Tribunal não possui mais palavras para expressar a convicção
da Turma Julgadora sobre a questão controvertida e finaliza sua atividade admitindo não
ter cometido falhas de motivação do julgado e que justificassem alteração.
O voto fica, assim, mantido e permite que a parte recorrente
desenvolva recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O
Tribunal cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses
particulares.
Quanto aos embargos da Telefônica, de fato, o documento está
nos autos há muito tempo e confirma a inexistência de direito de integração no título
exequendo. Não importa que o documento tenha sido exibido de forma extemporânea,
porque o que ganha relevância é o seu conteúdo e a qualidade indiscutível da prova. A
parte adquiriu os direitos mediante transferência de terceiro e sem relação contratual
direta com a Telefônica. Não há direito a ser protegido e a improcedência em relação à
ANA DE SOUZA BERTELLI é medida de rigor.
A eventual gratuidade concedida impede condenação em custas e
a condenação em honorários fica mantida, com o acréscimo de mais R$200,00 em razão
dos honorários recursais.
Isso posto, rejeitam-se os embargos da parte autora e acolhem os
embargos da ré para NEGAR PROVIMENTO, majorando a verba honorária para
R$1.700,00, com a ressalva do art. 12, da Lei 1060/50.
ENIO ZULIANI
Relator